Tribunal: TJBA
Processo: 8012522-56.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012522-56.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, UBALDO FELIX GONZAGA JUNIOR

APELADO: METROPOLE PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES ARAUJO, KEYLLA THAMARA ROCHA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952/STJ. CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula abusiva e revisional, com tutela provisória, danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela e: reconheceu a natureza de “falso coletivo” do contrato; determinou a aplicação das regras dos planos individuais/familiares; declarou abusivos os reajustes desde janeiro/2021; impôs que os reajustes anuais sigam os índices da ANS para planos individuais/familiares; limitou os reajustes por faixa etária a 30%; determinou o deságio da mensalidade conforme os índices da ANS; condenou à devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos três anos, com correção e juros, observando IPCA e Selic a partir da Lei 14.905/2024; e determinou a manutenção do plano ativo enquanto adimplidas as mensalidades nos valores fixados, além de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação. A apelante argui nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia atuarial e, no mérito, defende a legalidade dos reajustes e a improcedência dos pedidos. Houve contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: definir se o indeferimento da prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; estabelecer se o contrato deve ser tratado como “falso coletivo”, com aplicação das regras dos planos individuais/familiares; e determinar os parâmetros de controle e recomposição dos reajustes anuais e por faixa etária, inclusive quanto à forma de apuração do percentual adequado do reajuste etário e à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de prova desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo suficiente o acervo documental para o exame da natureza do contrato e da abusividade alegada.

4. Afere-se a abusividade sem necessidade de perícia no conhecimento quando se verifica, a partir dos elementos do processo, falta de transparência e ausência de demonstração clara dos critérios e metodologia utilizados para a majoração, o que torna a diligência técnica inadequada para alterar a constatação principal já extraível dos documentos.

5. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, impondo observância dos deveres de informação, transparência e equilíbrio, com vedação de cláusulas abusivas (CDC, arts. 6º, III, e 51, IV).

6. Caracteriza-se o “falso coletivo” diante do conjunto documental que evidencia contrato formalmente empresarial, mas com grupo reduzido (sete beneficiários) e composto por integrantes de um mesmo núcleo familiar, afastando a lógica de coletividade heterogênea própria do plano coletivo e autorizando a aplicação do tratamento de plano individual/familiar.

7. Aplica-se ao “falso coletivo” a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir o enquadramento excepcional como plano individual/familiar para fins de controle de reajustes, conforme precedentes expressamente referidos no voto (AREsp 2.959.934/BA, e REsp 2.025.878/SP).

8. Quanto aos reajustes anuais, reconhecida a natureza de plano individual/familiar, afasta-se a aplicação de reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares e impõe-se a adoção dos índices autorizados pela ANS para essa modalidade, com suporte no art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 e no controle de abusividade do CDC (art. 51, IV, § 1º, II e III).

9. Quanto ao reajuste por faixa etária, admite-se a validade em tese quando houver previsão contratual expressa, mas exige-se aderência às normas regulatórias e vedação de percentuais desarrazoados sem base técnica, conforme tese firmada no Tema 952/STJ (REsp 1.568.244/RJ).

10. Constata-se previsão contratual expressa do reajuste por faixa etária na cláusula 14ª do instrumento contratual (ID 97817306), sem que isso dispense o controle de abusividade do percentual aplicado.

11. Reconhece-se a abusividade concreta do reajuste etário diante da ausência, no processo de conhecimento, de comprovação atuarial dos percentuais praticados e da expressividade do aumento de 77% aplicado aos 59 anos, superior inclusive ao percentual inicialmente previsto (ID 97817306), com majoração da mensalidade de R$ 1.170,28 para R$ 2.258,23.

12. Reforma-se parcialmente a sentença apenas para afastar o limitador fixo de 30% imposto na origem, porque a substituição imediata por percentual definido judicialmente sem base técnica contraria a diretriz do Tema 952/STJ, determinando-se que o percentual adequado seja apurado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

13. Mantém-se a restituição dos valores pagos a maior, pois reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados, a repetição do indébito evita enriquecimento sem causa, preservados os critérios de atualização e juros definidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido, para determinar que a apuração do percentual adequado de reajuste da mensalidade por faixa etária ocorra por meio de cálculos atuariais em cumprimento de sentença, mantidos os demais termos da sentença, inclusive os ônus sucumbenciais fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV, § 1º, II e III; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.973.869/SP, j. conforme indicado no voto; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), 2ª Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AREsp 2.959.934/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, REsp 2.025.878/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 23.10.2025; TJBA, ED 0503640-05.2014.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 28.05.2019; TJBA, Apelação 0536328-58.2017.8.05.0001, Rel. Desª Marcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 06.02.2019; TJBA, APL 0515834-12.2016.8.05.0001, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 11.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012522-56.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelado
METROPOLE PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR